Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INCORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR. ÔNUS DO RÉU. DANO MORAL IN RE IPSA (R$ 5.000,00).

1. Trata-se de negativação indevida, decorrente de contrato de cartão de crédito consignado que está sendo regularmente adimplido.

2. Conforme artigo 10 do CPC, não poderia o juízo de primeiro grau julgar que o consumidor não comprovou inexistirem outras restrições em seu nome se não houve divergência entre as partes quanto a tal fato, além do que não intimou a parte para se desincumbir de tal ônus e produzir a prova anteriormente à sentença, diante da vedação à decisão-surpresa.

3. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe ao Réu comprovar a existência de negativação preexistente para a aplicação da Súmula 385 do STJ. Por outro lado, comprovada a anotação preexistente, é ônus do autor comprovar sua ilegitimidade, conforme a flexibilização da Súmula (REsp 1.647.795/RO e REsp 1.704.002/SP). Não comprovada a existência de anotação preexistente, deve-se presumir sua inexistência, uma vez que se trata de ônus do Réu, do qual não se desincumbiu.

4. Não fosse suficiente, no presente caso, a própria Autora comprovou se tratar da única negativação em seu nome (ID 50313481 - Pág. 7), pelo que a Súmula 385 foi aplicada contrariamente à prova dos autos. Diante da negativação indevida e da não comprovação de outra anotação preexistente, há dano moral “in re ipsa”, pelo que a indenização deve ser arbitrada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes análogos da Primeira Turma Recursal, acórdãos 1730013 e 1682133.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Réu à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso, data da inscrição indevida, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.